Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E OPERADORAS DE CARTÃO CRÉDITO. INUTILIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante informações disponíveis no site do CNJ, entre as principais inovações do sistema Sisbajud 2021, encontra-se a inclusão das fintechs em sua base de dados, revelando que o pedido de envio de ofício às referidas instituições não se reveste de utilidade, vez que realizada pesquisa recente no citado sistema pelo Juízo. Precedentes.
2. Não se mostra razoável e atenta contra os princípios da celeridade e economia, o envio de ofícios às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela executada, quando inexistentes sequer indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.